Tribunal: TJBA
Processo: 0500487-20.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500487-20.2018.8.05.0113- AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ESPÓLIO: ANTONIETA CARDOSO CALDAS Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184, DO STF. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FULCRO NO ART. 932, IV, “B”, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 2. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do STF, não havendo afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à necessidade de intimação prévia. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500487-20.2018.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelada ANTONIETA CARDOSO CALDAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .